Tribunal: TJPA
Processo: 0804546-69.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804546-69.2021.8.14.0000

PACIENTE: ELVIA MARIA ROCHA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO DE ANTERIOR IMPETRAÇÃO.

- Não conheço da ação mandamental quanto
à tese de
ausência dos requisitos da prisão preventiva e a consequente aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por ser mera reiteração do já decidido por este colegiado, à unanimidade de votos, nos autos do HC nº 0803403-79.2020.8.14.0000, contra o qual fora interposto ROC de nº 131866-PA, relatoria do ministro Ribeiro Dantas, em que fora negado provimento, mantendo-se a higidez da prisão preventiva da paciente, destacando o relator que as razões utilizadas pela autoridade coatora para denegar o direito de a paciente recorrer em liberdade foram as mesmas constantes do decreto constritivo originário e, assim, não reconhecida prejudicialidade do ROC com a superveniência da sentença condenatória.

PLEITO DE SUSPENSÃO DA ALEGADA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA, COM VIOLAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF NOS AUTOS DAS ADCS Nº 43, 44 E 54. IMPROCEDÊNCIA. ACAUTELAMENTO QUE DECORRE DE PRISÃO PREVENTIVA MANITDA EM SENTENÇA. PRECENDETES DO STF E DO STJ.

- Cumpre registrar que, no dia 07/11/2019, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54 e decidiu, por maioria de votos, que é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação) para o início do cumprimento da pena. Logo, a prisão, antes de esgotados todos os recursos cabíveis, só poderá ocorrer por decisão individualizada e fundamentada com a demonstração da existência dos requisitos legais para a imposição da prisão temporária ou prisão preventiva, o que ocorreu,
in casu,
em que, por decisão individualizada, demonstrou-se a existência dos requisitos para a prisão preventiva, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em ilegalidade, eis que a execução da pena decorre da custódia cautelar mantida tanto pelo TJPA como pelo STJ e não do cumprimento provisório da pena, o que está de acordo com a jurisprudência pátria.

- Não há, dessa forma, que falar em ofensa ao referido entendimento firmado pelo Pretório Excelso, quando a segregação do paciente se deu por força de prisão preventiva mantida em sentença condenatória.

ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
ELVIA MARIA ROCHA DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas nos autos do processo nº 0013337-11.2019.8.14.0039.

O impetrante afirma que a paciente fora presa em flagrante delito, em 10/12/2019, acusada da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em residência diversa da sua, alvo de busca e apreensão exarado nos autos do processo 0020497-05.2018.814.0401 (operação “La Catedral”), na posse de 421g de cocaína. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Declina que a paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa, primária, respondendo apenas a este processo criminal, servidora pública concursada do município de Paragominas, exercendo o cargo de segurança patrimonial.

Afirma que protocolou pedido de revogação da prisão preventiva com base na suspensão de todas as audiências de instrução e julgamento em razão da pandemia de covid-19. Porém, a autoridade coatora indeferiu o pleito. Impetrado HC nesta Corte, a ordem restou denegada, motivo pelo qual interpôs ROC. Durante seu trâmite, a paciente fora sentenciada à pena de reclusão de 09 anos e 04 meses, sendo denegado o direito de recorrer em liberdade e interposto recurso de apelação. Mesmo assim, o ministro relator do ROC conheceu e denegou a ordem
“pelo fato de as razões que negaram o direito de apelar em liberdade serem as mesmas do decreto preventivo originário e negou provimento por acreditar que a paciente possui os requisitos autorizadores da prisão preventiva do art. 312, do CPP.”.

Argumenta que o objetivo da presente impetração é a
suspensão da execução provisória da pena
,
“fato ainda não questionado neste Tribunal, uma vez que na época de impetração e julgamento do HC 0803403-79.2020.8.14.0000 a paciente ainda não havia sido sentenciada.”,
uma vez que
“A suspensão da execução provisória da pena advém das Ações De Declaração de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54 do STF que proibiram expressamente a execução da pena antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, bem como pelo fato de que não mais subsiste os requisitos da prisão preventiva, uma vez que inexiste contemporaneidade em razão de, atualmente, a paciente ter conseguido autorização do juízo de execução penal para cursar Administração de Empresas na faculdade UNINASSAU, autorização que foi requerida pela própria SEAP em razão do excelente comportamento da paciente, não havendo que se falar, portanto, em risco à ordem pública, podendo a paciente aguardar em liberdade o julgamento da Apelação Criminal em andamento nesta Corte.”
.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e contemporaneidade.
Subsidiariamente, sustenta ser cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja suspensa a “
execução provisória de pena,
para que a paciente venha a responder em liberdade até o trânsito em julgado da sentença”
e, assim, expedido o competente alvará de soltura
.
No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 20-44.

Distribuídos os autos à desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato,
a liminar restou indeferida
(fls. 45-46 ID nº 5206881).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 55-57 ID nº 5230684) e colacionou documentos de fls. 58-85.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 88-94 ID nº 5359664).

Em seguida, a desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato determinou a redistribuição do feito à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0803403-79.2020.8.14.0000 (fl. 95 ID nº 5518785). Acolhi a prevenção declinada nos termos regimentais (fl. 98 ID nº 5537550).

A defesa requereu a reconsideração do indeferimento da medida liminar (fls. 99-100 ID nº 5677009).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental
quanto
à tese de
ausência dos requisitos da prisão preventiva e a consequente aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por ser mera reiteração do já decidido por este colegiado, à unanimidade de votos, nos autos do HC nº 0803403-79.2020.8.14.0000, assim ementado:

“HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS APREENDIDAS. CONFISSÃO DA PACIENTE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 10/12/2019, por volta das 6h, na Travessa Piriá, nº 411, bairro Angelim, Paragominas/PA, a paciente fora presa em flagrante delito, em decorrência da operação deflagrada pela Polícia Civil “La Catedral”, com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão domiciliar, sendo um deles realizado na residência da paciente, onde foram encontrados 1 (um) saco com cocaína em pó, pesando aproximadamente 421g e 1 (um) saco com pedras de crack, pesando aproximadamente 35g, que estavam escondidos dentro da caixa acoplada do vaso sanitário do banheiro da residência da paciente, 1 (um) caderno no quarto da paciente, com anotações compatíveis com a contabilidade do tráfico de drogas, além de 13 (treze) comprovantes de transações bancárias e o valor de R$ 1.244,00 (hum mil e duzentos e quarenta e quatro reais). A paciente teria confessado a prática delitiva, afirmando que estava guardando os entorpecentes para um homem cujo nome não quis revelar e que realizava as anotações do tráfico de drogas, assim como as movimentações financeiras a pedido de seu companheiro, Joedson Pereira da Silva, vulgo Nego Nena, que se encontra preso em um presídio federal, pois é suspeito de comandar o tráfico de drogas no município de Paragominas e ser integrante da facção criminosa Comando Vermelho. Ressaltou que a paciente recebia os depósitos em dinheiro na sua conta da Caixa Econômica Federal e depois repassava para as contas indicadas por Nego Nena.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão de homologação do flagrante delito e sua conversão em prisão preventiva (fls. 61-68 ID nº 2983475) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 77-79 ID nº 2983475), de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a gravidade concreta do crime, a periculosidade da paciente, expressiva quantidade de droga apreendida, sendo uma das maiores apreensões em 2019, no município, e confessada pela paciente na fase inquisitorial.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. PRISÃO DOMICILIAR INCABÍVEL. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A PACIENTE SEJA DO GRUPO DE RISCO À COVID-19 E DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP (súmula nº 08/TJPA).

-
Anoto a recente decisão do Plenário do STF no sentido de negar referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações individuais a serem aquilatadas, caso a caso, para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes.

-
Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias. O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão, o que não é o caso. A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas balizas relacionadas ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável à Covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

- Nessa perspectiva, inexiste informação no sentido de que a paciente integre o grupo de risco ao Covid-19 tampouco há provas de que a unidade prisional na qual está recolhida registra contaminação pelo novo coronavírus e/ou não esteja oferecendo tratamento adequado.

-
Não houve
desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ, porque o crime fora cometido sem violência e grave ameaça à pessoa. Ora, não obstante as orientações contidas nessa Recomendação, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, como no caso em apreço, em que não se revela adequada, também, a prisão domiciliar.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SUSPENSÃO DE ATOS/PRAZOS PROCESSUAIS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. PENDENTE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JÁ DESIGNADA PARA 22/07/2020 POR VIDEOCONFERÊNCIA. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

- Não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

- O fato criminoso ocorreu em 10/12/2019. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. Em 11/12/2019, ocorreu a audiência de custódia. A denúncia fora oferecida em 20/01/2020 e recebida em 21/01/2020. Houve representação pela quebra de sigilo bancário, que fora deferido em 18/02/2020. A audiência de instrução e julgamento designada para o dia 25/03/2020 fora cancelada, diante da pandemia de Covid-19. Em 27/03/2020, fora requerida a revogação da prisão processual. O RMP apresentou parecer desfavorável em 13/04/2020 e, em 14/04/2020, o pleito fora indeferido. Em 28/05/2020, considerando a anuência do RMP e da defesa para realização da audiência de instrução e julgamento por videoconferência, esta fora designada para o dia 22/07/2020, às 11h.

- Portanto, aguarda-se o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da Covid-19 para regular processamento do caso. A suspensão dos atos/prazos processuais decorreu da própria recomendação c. Conselho Nacional de Justiça, como medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica da dilação de atos e prazos processuais.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.”

Contra este acórdão, fora interposto ROC de nº 131866-PA, relatoria do ministro Ribeiro Dantas, em que fora negado provimento, mantendo-se a higidez da prisão preventiva da paciente, destacando o relator que as razões utilizadas pela autoridade coatora para denegar o direito de a paciente recorrer em liberdade foram as mesmas constantes do decreto constritivo originário e, assim, não reconhecida prejudicialidade do ROC com a superveniência da sentença condenatória, como se nota:

“No ponto, vale anotar que a jurisprudência da Quinta Turma desta Corte já se manifestou que a sentença penal condenatória superveniente, que não permite ao condenado o recurso em liberdade, somente prejudica o exame do habeas corpus quando contiver fundamentos diversos daqueles utilizados na decisão que decretou a prisão preventiva, o que não ocorreu no caso dos autos.

(...)

No caso, segundo se infere, o decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois a recorrente foi presa em flagrante com 421g de cocaína e 35g de crack.

Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. (...)”

Conheço da ação mandamental quanto ao pleito de suspensão da execução provisória da pena, com esteio no que decidido pelo STF nos autos das ADC’s nº 43, 44 e 54.

Cumpre registrar que, no dia 07/11/2019, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54 e decidiu, por maioria de votos, que é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação) para o início do cumprimento da pena.

Logo, a prisão, antes de esgotados todos os recursos cabíveis, só poderá ocorrer por decisão individualizada e fundamentada com a demonstração da existência dos requisitos legais para a imposição da prisão temporária ou prisão preventiva, o que ocorreu
in casu
em que, por decisão individualizada, demonstrou-se a existência dos requisitos para a prisão preventiva, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em ilegalidade, eis que a execução da pena decorre da custódia cautelar mantida tanto pelo TJPA como pelo STJ e não do cumprimento provisório da pena, o que está de acordo com a jurisprudência pátria.

Não há, dessa forma, que falar em ofensa ao referido entendimento firmado pelo Pretório Excelso, quando a segregação do paciente se deu por força de prisão preventiva mantida em sentença condenatória.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS ADC’S 43, 44 E 54. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DITO VIOLADOS. PEDIDO DE LIBERDADE AUTOMÁTICA COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO 62/20 DO CNJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. O Supremo Tribunal Federal, na Sessão de 07.11.2019, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. O autor alega que o ato reclamado violou a autoridade destes paradigmas ao mantê-lo na prisão, ainda que não exista condenação com trânsito em julgado.

2. Da leitura das informações trazidas pelo órgão reclamado, depreende-se que o autor se encontra privado de liberdade porque o juízo da origem entendeu presentes fundamentos suficientes para decretação de prisão preventiva, e não decidiu com fundamento em execução provisória da pena, como alegado na presente reclamação.

3. Não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, requisito indispensável à apreciação do pedido em reclamação.

4. Quanto ao pedido de liberdade imediata pela Recomendação do CNJ 62/20, reitero que este Tribunal firmou entendimento de que a análise do pleito deve ser feita caso a caso, e não de forma generalizada. Nos presentes autos, o ato reclamado nem sequer tratou da questão, de modo que não há como utilizar a via estreita da reclamação para pleitear pedido que deve ser analisado pelo juízo competente, autoridade que possui os instrumentos necessários para tratar do pleito de maneira individualizada. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - Rcl: 42999 SP 0101524-53.2020.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 23/11/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 07/12/2020)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B", DO RISTJ. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 14 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU COM NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 90 DIAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ALEGADO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA CONDENAÇÃO E NO RECURSO DE APELAÇÃO. ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. RECURSO ESPECIAL EM FASE DE PROCESSAMENTO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O RISTJ, no art. 34, XVIII, "b", dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente para "negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema" (grifei).

II - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante.

III - Plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral.

IV - A reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias, em consonância com o art. 316, parágrafo único, do CPP, embora não constitua prazo peremptório, foi atendido no caso em comento.

V - No que se refere ao alegado excesso de prazo da prisão preventiva que, segundo a defesa, configuraria cumprimento antecipado da pena, é imperioso ressaltar que, consoante novo entendimento firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, por ocasião do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, em 07/11/2019, a prisão para execução da pena somente é possível após o trânsito em julgado da ação penal, ou seja, com o esgotamento de todas possibilidades recursais. Portanto, a prisão antes de esgotados todos os recursos cabíveis só poderá ocorrer por decisão individualizada e fundamentada com a demonstração da existência dos requisitos legais para a imposição da prisão temporária ou prisão preventiva.

VI - No caso, embora não haja trânsito em julgado da condenação, a prisão do paciente decorre de prisão cautelar, e não do cumprimento provisório da pena, sendo que a segregação preventiva foi mantida tanto na condenação quanto no julgamento do recurso de apelação, tendo o eg. Tribunal a quo destacado que mantém-se hígidos os fundamentos do decreto prisional primevo imposto em desfavor do paciente, condenado à pena de 14 anos e 6 meses de reclusão, por perdurar o periculum libertatis. Destaca-se o esgotamento da jurisdição da instância ordinária, estando em processamento o recurso especial interposto pela defesa, e ressalta-se que o simples decurso de prazo não transforma a prisão cautelar em execução provisória da pena.

VII - O atendimento quanto ao disposto no art. 283, art. 312 e art. 316, parágrafo único, todos do CPP, evidencia a existência de decreto prisional fundamentado e reavaliado visando o resguardo da ordem pública, de um lado, ao passo que observa concretamente os princípios do devido processo legal e da fundamentação das decisões judiciais, de outro, não estando configurado constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

VIII - A irresignação voluntariamente manifestada pelas partes por meio da interposição do recurso cabível consagra direito constitucional do exercício amplo da defesa, cuja decisão subsequente, lado outro, constitui dever jurisdicional do magistrado. A Constituição Federal, visando à eficácia e à tempestividade da tutela jurisdicional ao caso concreto, estabeleceu o direito à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

IX - A interposição voluntária do recurso especial pela defesa do paciente, em 27/7/2020, cuja admissibilidade pende de análise, demanda, como todo feito que aporta ao magistrado competente, o criterioso debruce a fim de se conferir a devida tutela jurisdicional. O decurso tão somente de 4 meses, da data da interposição (dia 27/7/2020), não se afigura desarrazoável, considerando-se, inclusive, o comprometimento do andamento de todos os feitos pela pandemia causada pelo vírus Sars-CoV-2, não estando configurado o alegado excesso de prazo, na hipótese.

X - Ademais, embora já ultrapassada essa etapa processual, não se deve olvidar, quanto ao alegado excesso de prazo da prisão preventiva, consoante o v. acórdão objurgado, que "Não é demais ressaltar, como demonstra o histórico acima, que a própria defesa do réu Rodrigo Felício, que agora alega morosidade no andamento do processo, optou por oferecer suas razões de apelação nesta Corte, nos termos do art. 600, §4° do CPP, o que é legítimo, mas, intimada por duas vezes, não atendeu prontamente, pelo contrário, o que causou mais demora no andamento do processo neste Tribunal.". Nesse aspecto, verifica-se que a conduta da defesa contribuiu para a maior delonga na apreciação do recurso de apelação.

XI - Por fim, é assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 607.055/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 16/12/2020)

(grifos meus)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço em parte
da impetração
e, nesta extensão,

denego a ordem.

Em consequência, resta prejudicado a reconsideração do indeferimento da medida liminar (fls. 99-100 ID nº 5677009).

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 29/07/2021